Tribunal: TCU
Processo: 007.482/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5591/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.482/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Ayres Camara (XXX.184.742-XX); Berlone Conceicao da Costa (XXX.798.342-XX); Cleia Gomes Vieira e Silva Medeiros (XXX.408.755-XX); George Homer Barbosa de Medeiros (XXX.279.764-XX); Karla Cristina Tabosa Machado (XXX.484.414-XX); Lucas Socoloski Gudolle (XXX.298.740-XX); Maressa Carvalho Teixeira (XXX.404.157-XX); Paulo Sergio Balbino Miguel (XXX.408.516-XX); Rafael Teixeira de Sousa (XXX.344.593-XX); Rommel Rocha de Sousa (XXX.117.323-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.